Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-63.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos relacionados aos honorários contratuais, ao contrário do afirmado pela recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado. A embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Razão assiste à recorrente no tocante aos juros remuneratórios, cujo termo inicial deve ser a data do vencimento de cada parcela devida, nos termos da cláusula 8a do instrumento contratual. O objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento do contratante quando é firmado, especialmente os encargos ajustados, devendo ser respeitados, à luz do pacta sunt servanda.
4. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelante conhecidos e parcialmente providos. Unânime.